Tribunal: TJPA
Processo: 0821382-15.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12505 - Leito de enfermaria / leito oncológico
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0821382-15.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MUNICIPIO DE MARABA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
PROCESSO Nº 0821382-15.2024.8.14.0000
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE MARABÁ
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR A PACIENTE EM SITUAÇÃO DE DESNUTRIÇÃO GRAVE. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra decisão que indeferiu pedido de tutela antecipada em Ação Civil Pública destinada a compelir o Município de Marabá a fornecer o suplemento alimentar MODULEN, ou similar, ao paciente Josenildo Luiz de Oliveira, portador de retossigmoidite erosiva/colite crônica, em estado de desnutrição grave. Laudos médicos e nutricionais indicam que a nutrição especializada é a única via terapêutica eficaz diante da má absorção de nutrientes. O juízo de origem entendeu pela ausência de elementos técnicos suficientes e baseou-se em nota técnica do NATJUS. Em decisão liminar no agravo, foi concedido efeito suspensivo para determinar o fornecimento imediato do suplemento, o que foi cumprido pelo Município. O Ministério Público de 2º grau opinou pelo provimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano; e (ii) estabelecer se o fornecimento do suplemento alimentar MODULEN, prescrito a paciente em situação clínica grave, é obrigação do ente municipal mesmo em se tratando de produto não padronizado pelo SUS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A tutela antecipada exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC. A decisão judicial deve considerar o risco de agravamento do estado clínico e a urgência da medida.

4.

Laudos técnicos subscritos por nutricionistas do Hospital Municipal de Marabá atestam a gravidade da doença e a imprescindibilidade do suplemento alimentar para evitar agravamento do quadro clínico e garantir a recuperação do paciente.

5.

A ausência de previsão do produto nas listas padronizadas do SUS não exonera o ente público da obrigação de fornecer insumos essenciais à saúde quando comprovada a necessidade individual, sob pena de violação à dignidade da pessoa humana e ao direito à saúde, previsto nos arts. 6º e 196 da CF/1988.

6.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores reconhece a obrigação solidária dos entes federativos no fornecimento de medicamentos e insumos imprescindíveis à manutenção da saúde e da vida, mesmo que não incorporados às políticas públicas regulares.

7.

A efetivação da tutela de urgência, ainda que tenha sido cumprida liminarmente, não afasta o interesse processual nem acarreta a perda superveniente do objeto do recurso, conforme entendimento consolidado do STJ.

8.

O não fornecimento tempestivo do suplemento compromete de forma grave e irreversível a condição de saúde do paciente, sendo legítima a atuação do Poder Judiciário para garantir o mínimo existencial e a efetividade dos direitos fundamentais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O fornecimento de suplemento alimentar prescrito a paciente em estado de desnutrição grave é obrigação do ente público quando demonstrada, por laudos técnicos, sua imprescindibilidade para preservação da saúde e da vida.

2.

A ausência de registro na lista de padronização do SUS ou de recomendação do NATJUS não afasta o dever estatal quando comprovada a urgência e a ineficácia de outras abordagens terapêuticas.

3.

O cumprimento de tutela provisória não enseja perda do objeto do recurso, mantendo-se a necessidade de análise de mérito para assegurar a efetividade da prestação jurisdicional.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º e 196; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp 2146442/AP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 27.03.2023, DJe 31.03.2023;
TJ-PE, ApCív nº 0006149-80.2017.8.17.2810, Rel. Des. Francisco Bandeira de Mello, j. 16.05.2019;
TJ-SP, RI nº 1015593-34.2016.8.26.0053, 2ª Turma - Fazenda Pública, j. 06.12.2016.

Vistos etc...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar provimento ao recurso de agravo de instrumento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, com início em 11 de dezembro de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se do AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, que nos autos da Ação Civil Pública n.º 0821526-02.2024.8.14.0028, indeferiu o pedido de antecipação de tutela formulado pelo Parquet.

Na ação de origem, o Ministério Público do Estado do Pará propôs Ação Civil Pública com pedido de tutela provisória de urgência em favor do Sr. Josenildo Luiz de Oliveira, visando compelir o Município de Marabá a fornecer, de forma contínua, o suplemento alimentar MODULEN, ou similar, na quantidade de 4 (quatro) latas de 400g (quatrocentos gramas) por mês.

Alega que o paciente é portador de retosgmóide erosiva/colite crônica (CID K51.1), encontra-se em estado de desnutrição grave, e não há alternativa terapêutica eficaz além da nutrição prescrita, segundo três laudos médicos e nutricionais acostados aos autos.

O Juízo singular, ao apreciar o pedido de urgência, indeferiu a tutela antecipada sob o fundamento de que não restaram demonstrados, de maneira inequívoca, os requisitos autorizadores da medida, notadamente a imprescindibilidade do suplemento postulado (id. 132947254 – autos de origem).

Destacou a ausência de laudo técnico que demonstrasse a tentativa frustrada de outras abordagens terapêuticas e mencionou Nota Técnica do NATJUS (nº 289686), que não recomenda a utilização do produto com base na ausência de evidência científica robusta. Enfatizou, ainda, que o suplemento requerido não integra as listas padronizadas do SUS, nem é reconhecido pela ANVISA como medicamento, sendo classificado apenas como suplemento nutricional.

Inconformado com a decisão, o Ministério Público do Estado do Pará interpôs Recurso de Agravo de Instrumento (id. 24054856).

Em suas razões recursais, o agravante defende que a Constituição Federal assegura o direito à saúde como direito social e fundamental, a ser garantido por todos os entes federativos, inclusive com o fornecimento de insumos terapêuticos essenciais, como o suplemento em questão.

Argumenta que os laudos médicos atestam a condição clínica crítica do paciente, com perda de 60kg (sessenta quilogramas), dor abdominal intensa, sangramentos e absorção deficiente de nutrientes. Ressalta que a omissão estatal configura afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana, bem como à jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

Ao final, requer a concessão da tutela de urgência, com a consequente reforma da decisão agravada para determinar o imediato fornecimento do suplemento, sob pena de agravamento irreparável da saúde do paciente.

Em decisão liminar, foi deferido o pedido de efeito suspensivo, determinando o fornecimento imediato do suplemento MODULEN, ou similar, na proporção de 4 (quatro) latas de 400g (quatrocentos gramas) por mês, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada ao montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) (id. 24075600).

A parte recorrida apresentou contrarrazões, nas quais reconhece que o Município já vem cumprindo a ordem judicial de fornecimento do suplemento alimentar. Sustenta, assim, a perda superveniente do objeto do agravo, requerendo a extinção do processo (id. 25321601).

Encaminhados os autos ao Ministério Público de 2º grau, este opinou pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO do recurso, ratificando as razões expostas pelo membro do Parquet de 1º grau (id. 25406866).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade.

Primeiramente, é de suma importância destacar que este momento processual se presta, apenas e tão somente, para analisar o acerto ou desacerto da decisão guerreada.

As questões ainda não submetidas à apreciação do Juízo da causa não são passíveis de análise sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, diante da vedação pelo nosso ordenamento jurídico.

Nesse sentido, é necessário apontar que a decisão recorrida indeferiu o pedido de antecipação de tutela formulado pelo Ministério Público, sob o fundamento de ausência de elementos técnicos suficientes para comprovar a imprescindibilidade do suplemento alimentar “MODULEN” ou similar para o tratamento do paciente Josenildo Luiz de Oliveira.

Destacou a magistrada de origem que não havia laudos subscritos por nutricionista ou médico que demonstrassem, de forma clara e inequívoca, que outras alternativas terapêuticas foram tentadas sem sucesso, ou que a substância requerida seria a única viável para estabilizar o quadro clínico. Ainda, ressaltou a inexistência de respaldo científico robusto sobre a eficácia do produto e o fato de que ele não está incluído nas listas padronizadas do SUS, sendo classificado como suplemento nutricional e não como medicamento.

Pois bem. Sabe-se que a tutela antecipada é o ato do magistrado por meio de decisão que adianta ao postulante, total ou parcialmente, os efeitos do julgamento de mérito, quer em primeira instância quer em sede de recurso e, para a concessão da medida de urgência, faz-se imprescindível a presença de requisitos previstos em lei, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo.

Necessário, ainda, que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art. 300 do Código de Processo Civil:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1
o
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Nesta seara, os fatos e o direito trazidos pela peça de ingresso devem demonstrar cabalmente ao magistrado o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de parcimônia e equilíbrio na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

O termo “probabilidade de direito” deve ser entendido como a existência de prova suficiente a convencer o juiz de que as afirmações expostas na petição inicial são passíveis de corresponder à realidade.

O “perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, por outro lado, exige a configuração de que, se não concedida a medida, seja impossível o retorno ao status quo e que, mesmo sendo viabilizado o retorno ao status quo, a condição econômica do réu não garanta que isso ocorrerá ou os bens lesados não sejam passíveis de quantificação de maneira a viabilizar a restituição integral dos danos causados.

A par disso, quanto aos pressupostos acima mencionados, entendo que estes estão, até o momento, a favor da parte agravante. Explico.

Sobre o caso em questão, é necessário pontuar que o juízo a quo embasou sua decisão na ausência de provas técnicas que demonstrassem a exclusividade e imprescindibilidade do suplemento prescrito, assim como em nota técnica do NATJUS que desaconselha o uso do produto pela inexistência de evidência científica robusta e pelo fato de o mesmo não estar incluído nas listas oficiais do SUS.

Entretanto, conforme se verifica dos autos, o Ministério Público colacionou receituário (id. 132455383) e laudos (id. 132455386 e id. 132455387) emitidos por nutricionistas do Hospital Municipal de Marabá, atestando que o paciente é portador de doença inflamatória intestinal – retosigmoíse erosiva /colite crônica e que devido a doença o paciente teve perda de peso severa, que demonstra ter dificuldade na absorvição de nutrientes e por isso enfrenta dificuldades em sua recuperação e de evacuação e sangramento, e que o suplemento requerido representa a única possibilidade viável para estabilizar seu estado nutricional.

Ressalta-se, que o direito a saúde é resguardado constitucionalmente, em seu artigo 6º, que elenca a saúde entre os direitos sociais. Por conseguinte, o artigo 106 prescreve que “
A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.
Nesse sentido, é dever do Estado (em sentido amplo) assegurar a todos os cidadãos, indistintamente, o direito à saúde.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência dos tribunais pátrios:

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO GRATUITO DA FÓRMULA ALIMENTAR FORTINI (13 LATAS/MÊS). PACIENTE PORTADOR DE SÍNDROME CONGÊNITA DO ZIKA VÍRUS (CID 10: Q02), ENCEFALOPATIA CRÔNICA (CID: G93.4), COMPROMETIMENTO NEUROLÓGICO GLOBAL, DISFAGIA E ALERGIA À PROTEÍNA DO LEITE DE VACA . RESPONSABILIDADE DO PODER PÚBLICO. RECURSO IMPROVIDO. 1. De proêmio, afasta-se a alegação de falta de interesse processual, pois o pleito de prestação de serviços de saúde (nele incluído o de fornecimento de medicamentos/tratamentos/insumos essenciais à população carente) não depende de prova da recusa da Administração em prestá-lo . 2.
A obrigação dos entes públicos com relação à prestação de serviços de saúde pública (incluído o fornecimento de medicamentos/tratamentos/insumos essenciais) é comum, podendo ser demandada qualquer das esferas de governo ( CF, art. 198).
3 .
A imprescindibilidade da fórmula alimentar/insumos solicitados resta evidenciada pela apreciação dos ‘laudos médicos’ acostados aos autos, subscritos, respectivamente, pela Dra. Vanessa Van Der Linden (CRM 10.642),
da AACD – Associação de Assistência à Criança Deficiente, e pela Dra. Margarida Maria de Castro Antunes (CRM 42 .414), do Hospital das Clínicas, cujos conteúdos não foram contraditados pelo Município. 4. É patente a gravidade da doença que aflige o menor Elias Rodrigo da Conceição, atestada pela vasta documentação acostada aos autos, pelo que o atendimento ao seu pleito é indispensável à efetividade aos direitos à saúde, à vida e à dignidade da pessoa humana, assegurados nos art. 5º e 196 da Constituição Federal . 5.
Não se trata de prestação jurisdicional invasiva da seara administrativa, eis que a ordem deferida em primeiro grau apenas determina o cumprimento de obrigação já adrede imposta pela própria Constituição da Republica
. 6. Reexame necessário improvido, prejudicado o apelo voluntário . ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0006149-80.2017, acima referenciada, acordam os Desembargadores integrantes da 2ª Câmara de Direito Público deste Tribunal de Justiça, por unanimidade, em negar provimento ao reexame necessário, prejudicado o apelo voluntário, nos termos do voto do relator, que integra o acórdão. Recife, de de 2019 (data do julgamento). Des . Francisco Bandeira de Mello Relator. (TJ-PE - APELAÇÃO CÍVEL: 00061498020178172810, Relator.: FRANCISCO JOSE DOS ANJOS BANDEIRA DE MELLO, Data de Julgamento: 16/05/2019, Gabinete do Des. Francisco José dos Anjos Bandeira de Mello). -Grifo nosso.

AÇÃO COMINATÓRIA.
FORNECIMENTO DE FÓRMULA DE NUTRIÇÃO ENTERAL
. SUPLEMENTO ALIMENTAR. PACIENTE PORTADOR DE CIRROSE HEPÁTICA
. CARÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS.

ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL DEFERIDA. DIREITO Á VIDA E À SAÚDE. DEVER DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL DO ESTADO
.
A SAÚDE E A VIDA HUMANA REPRESENTAM PRERROGATIVAS INDISPONÍVEIS, TUTELADAS PELA CARTA POLÍTICA DA REPÚBLICA ÀS QUAIS O PODER PÚBLICO DEVE OBEDIÊNCIA, GARANTINDO A ASSISTÊNCIA INTEGRAL AOS PORTADORES DE MOLÉSTIAS GRAVES, INCLUSIVE COM O FORNECIMENTO DE FÓRMULA DE NUTRIÇÃO ENTERAL PRESCRITA POR PROFISSIONAL HABILITADO
– SENTENÇA CONFIRMADA POR SUAS PRÓPRIAS RAZÕES – RECURSO IMPROVIDO. (TJ-SP - RI: 10155933420168260053 São Paulo, Data de Julgamento: 06/12/2016, 2ª Turma - Fazenda Pública, Data de Publicação: 06/12/2016). – Grifo Nosso.

É notório que o direito à saúde é assegurado constitucionalmente, sendo responsabilidade de todos os entes federativos assegurar, de forma solidária, a prestação dos serviços necessários à proteção e recuperação da saúde de seus cidadãos. Não se pode admitir que a escassez orçamentária ou a ausência de previsão em lista padronizada impeça o fornecimento de substância alimentar cuja necessidade tenha sido comprovada mediante laudos técnicos, sob pena de grave violação à dignidade da pessoa humana.

Importante frisar que o Estado não pode se esquivar de sua responsabilidade de garantir o mínimo existencial ao cidadão. O descumprimento dessa obrigação constitucional evidencia a omissão do Poder Público e impõe ao Judiciário o dever de agir para garantir a efetividade dos direitos fundamentais.

É imprescindível destacar que o paciente Josenildo Luiz de Oliveira encontra-se em estado de saúde extremamente fragilizado, com diagnóstico de retossigmoidite erosiva/colite crônica, patologia de natureza inflamatória grave, progressiva e sem cura definitiva, conforme os laudos médicos e nutricionais acostados aos autos.

Não se trata, portanto, de capricho terapêutico ou substituível por alimentação convencional, mas sim de recurso terapêutico indispensável à sobrevida do paciente, diante da disfunção intestinal que impede a adequada absorção de nutrientes.

Ademais, o atraso na administração do suplemento compromete o prognóstico e reduz substancialmente as chances de reversão do quadro clínico, impondo ao Judiciário o dever de zelar pela integridade física e pela dignidade do jurisdicionado.

Em suma, os laudos médicos evidenciam um estado clínico grave, progressivo e de alto risco, que, associado à ausência de alternativa terapêutica eficaz disponível na rede pública, configura o preenchimento inequívoco dos requisitos da tutela de urgência, nos moldes do artigo 300 do Código de Processo Civil, não restando ao Estado senão o dever jurídico de agir em favor da vida.

Outrossim, é imperioso destacar que a concessão de tutela antecipada não esgota o objeto da demanda, uma vez que se trata de provimento de natureza precária, sujeita à confirmação ou revogação pelo juízo.

A efetivação da tutela de urgência não acarreta a perda do interesse processual, nem extingue o objeto da ação, sendo indispensável sua posterior análise e eventual confirmação por meio de decisão definitiva, com cognição exauriente.

O interesse processual persiste ao longo do tempo, pois a decisão liminar possui natureza provisória e instável, exigindo posterior ratificação ou revogação por meio de julgamento final. Assim, a liminar — ou a antecipação de tutela — não possui existência jurídica autônoma.

A finalidade da tutela de urgência é garantir uma resposta imediata em situações onde a demora pode gerar prejuízos irreversíveis ou de difícil reparação, como ocorre nas demandas relacionadas ao direito à saúde.

Além disso, destaca-se que, no presente caso, a tutela antecipada não foi cumprida voluntariamente pelos entes demandados, demonstrando a existência de resistência por parte dos réus em relação ao pedido inicial.

Assim é o entendimento consolidado pelo c. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. VULNERÁVEL . ABRIGAMENTO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. CUMPRIMENTO DA ORDEM. PERDA DO OBJETO DA DEMANDA . INEXTÊNCIA. MÉRITO DA CAUSA. JULGAMENTO. NECESSIDADE . ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 83/STF. I - Na origem, trata-se de Tutela Provisória de Urgência Antecipada Antecedente ajuizada pelo Ministério Público contra o Estado do Amapá objetivando o imediato abrigamento de vulnerável no Abrigo São José na cidade de Macapá, sob pena de multa por descumprimento, uma vez que estaria em estado de vulnerabilidade extrema, eis que teria necessidades especiais (paraplegia), não possuía parentes no Estado, não possuía nenhum vínculo pessoal com alguém no Estado, bem como não tinha residência ou outro abrigo para se instalar . II - Na sentença julgou-se procedente o pedido. No Tribunal a quo a sentença foi mantida. Esta Corte conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial. III -
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que "o simples fato do cumprimento da ordem em antecipação de tutela, não implica a perda do objeto da demanda ou a falta de interesse processual, sendo necessário o julgamento do mérito da causa, para definir se a parte beneficiada, de fato, fazia jus a tal pretensão
" (STJ, REsp 1 .645.812/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 19/4/2017). (...)IV - O acórdão recorrido encontra-se no mesmo sentido da Jurisprudência desta Corte Superior, o que atrai a aplicação da Súmula n . 83/STJ. V - Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp: 2146442 AP 2022/0174219-8, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 27/03/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/03/2023). – Grifo nosso.

Trata-se, portanto, de providência judicial com efeito satisfativo que, uma vez cumprida, não elimina o dever do Judiciário de analisar o mérito da controvérsia, sob pena de esvaziar a função jurisdicional e prejudicar a formação da coisa julgada material.

Assim, comprovadas a probabilidade do direito e o risco de agravamento irreversível da condição de saúde do paciente, entendo que é cabível a concessão da tutela antecipada pleiteada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão agravada e determinar o imediato fornecimento, pelo Município de Marabá, do suplemento alimentar MODULEN ou similar, na proporção de 4 (quatro) latas de 400g (quatrocentos gramas) por mês, conforme prescrição médica e nutricional constante nos autos, com continuidade garantida enquanto perdurar a necessidade clínica do paciente, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em caso de descumprimento.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 19/12/2025